Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-06.2022.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011150-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRYKY FERREIRA DOS REIS - CPF: 055.830.721-30 (APELANTE), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA MARQUES DA COSTA BOTELHO - CPF: 061.298.151-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de artefato explosivo, previsto no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, questionando a legalidade das diligências e requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir a validade das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação do réu pela posse ilegal de artefatos explosivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e domiciliar foi realizada com base em fundada suspeita, considerando o comportamento anômalo do réu, que apresentava nervosismo ao ser abordado, e a localização de drogas no veículo, elementos que justificaram a continuidade da diligência à sua residência.

A alegação de nulidade da busca domiciliar foi afastada, uma vez que o ingresso na residência não ocorreu por coação, tendo sido acompanhada pela ex-companheira do réu, que possuía as chaves do imóvel.

A materialidade do delito foi comprovada por meio de provas periciais que atestaram a eficiência dos artefatos explosivos apreendidos, bem como pelos depoimentos de policiais e da ex-companheira do réu, que corroboraram a versão dos fatos apresentada pela acusação.

A versão apresentada pelo réu de que os artefatos pertenciam a antigos moradores do imóvel não foi corroborada por nenhuma prova documental ou testemunhal, sendo insuficiente para desconstituir as provas da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal e domiciliar é válida quando realizada com base em fundada suspeita, em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

O depoimento de policiais é idôneo para sustentar a condenação, desde que harmônico com as demais provas.

A insuficiência de provas da defesa não é suficiente para desconstituir as evidências da acusação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 240, § 2º e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; Constituição Federal, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 814902, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23.05.2023; STF, RHC 229514, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal
interposto em benefício de
Paulo
Henryky
Ferreira dos Reis
, visando reformar a sentença proferida
nos autos n
°

1011150-06.2022.8.11.0002
,
pel
o Juízo
da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e limitação de fim de semana, a critério do Juízo das Execuções.

O recurso defensivo postula, em síntese, a decretação da
nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, sustentando a ausência de fundada suspeita que autorizasse a abordagem, bem como a ilegalidade na condução dos atos, inclusive pela alegada coação para ingresso no domicílio. Requer, assim, o reconhecimento da invalidade das provas colhidas no curso da diligência, com a consequente
absolvição do acusado por insuficiência de provas
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(id.
252387694
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id.

255717177
),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o

Dr.
Jorge
d
a Costa Lana
, consoante entendimento assim sumariado:

“
CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE NO DA BUSCA VEÍCULAR E PESSOAL DO APELANTE – INOCORRÊNCIA – APELANTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA, APÓS APRESENTAR COMPORTAMENTO ANÔMALO E, AO SER ABORDADO, FOI VERIFICADO NÃO POSSUIR CNH E EXISTÊNCIA DE DROGAS NO INTERIOR DO VEÍCULO, FAZENDO SURGIR FUNDADAS SUSPEITAS QUE O RÉU PUDESSER ESTAR ESCONDENDO MATERIAIS ILÍCITOS EM SUA RESIDÊNCIA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E IMPROVIMENTO DO APELO
”

(id.
263708292).

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025